Tribunal: TJDFT
Processo: 0705062-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. CONSUMIDOR. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO ELETIVO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. A negativa ilícita de cobertura por parte de planos e de seguros de saúde somente enseja reparação por danos extrapatrimoniais quando se tratar de urgência/emergência ou de doença grave como, por exemplo, o câncer. Como o procedimento solicitado pelo autor foi classificado como eletivo pelo médico assistente, correto o julgamento de improcedência da pretensão indenizatória.
2. Recurso conhecido e desprovido.